Tribunal: STF
Processo: HC 225174
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daniel dos Santos Souza impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Verificado que a condenação do paciente não se baseou apenas no reconhecimento pessoal realizado, mas também no fato de ter sido o réu abordado por policiais militares, quando com ele foi encontrado o celular da vítima, inviável se concluir pela absolvição do paciente.



    2. Agravo regimental improvido. 



    (HC 786.044 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pleiteia reconhecer a absolvição do paciente, em face da ausência de provas idôneas aptas para fundamentar a condenação, porquanto o reconhecimento pessoal realizado foi declarado nulo e tratou-se do único meio de prova da autoria.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Inicialmente, o ato dito coator assim discorreu sobre a alegada nulidade:



    Com efeito, extrai-se dos excertos transcritos que o reconhecimento pessoal realizado em sede policial não atendeu ao que dispõe o art. 226 do CPP, de forma que deve ser reconhecida a nulidade da prova decorrente de referido ato. 



    Nesse contexto, destaque-se que a confirmação do reconhecimento em juízo, mesmo que com observância ao aludido dispositivo legal, não convalida o anterior reconhecimento irregular. 



    […]



    Não obstante, extraem-se dos autos outros elementos de prova independentes que sustentam a condenação do ora paciente. Confira-se a fundamentação da sentença condenatória (e-STJ, fl. 162/163): 



    [...] A vítima, em suas declarações, descreveu com detalhes a fisionomia do acusado, principalmente, seus olhos e disse que não teve qualquer dúvida. Tanto que em juízo, não mostrou qualquer hesitação ao afirmar que tinha 100% de certeza ao reconhecer o réu. 



    [...] Assim, no caso em apreço a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, pois a vítima reconheceu, em juízo, o réu, narrou com detalhes como ocorreram os fatos, descrevendo, pormenorizadamente, a conduta de cada um dos agentes desde o momento da abordagem. 



    [...] Além disso, a testemunha que realizou a abordagem do acusado, disse que com ele foi localizado o celular da vítima Luiza e mais um outro aparelho. 



    [...] 



    Outrossim, o acórdão do Tribunal de origem destacou (e-STJ, fl. 244/245): 



    [...] Ademais, as palavras da vítima foram corroboradas pelo depoimento da testemunha Gregory Gonçalves, policial militar, o qual relatou que estava em patrulhamento, quando visualizou o acusado em uma motocicleta e, em seguida, ele caindo da mesma. Segundo Gregory, em poder do réu, encontrou os celulares de vítimas, que foram chamadas a comparecer na Delegacia. Acrescentou que a mãe do apelante foi com a equipe até a casa dele, onde foram localizados vários celulares (fls. 132 — gravação audiovisual). Na Delegacia, acrescentou que o réu foi avistado em atitudes suspeitas, pois ele estava conduzindo a motocicleta sem placa e em alta velocidade, bem como empreendeu fuga dos policiais, sendo detido após cair da moto (fls. 08). 



    Assim, constata-se que a autoria do crime de roubo não se baseou apenas na prova decorrente do reconhecimento pessoal, mas em outras que, por si só, são hábeis a sustentar a condenação. Com efeito, na hipótese dos autos o réu foi abordado por policiais, tendo sido encontrado em seu poder o celular da vítima, além de outro aparelho telefônico. 



    Ademais, consta ainda que a vítima narrou com detalhes como ocorreram os fatos, descrevendo, pormenorizadamente, a conduta de cada um dos agentes desde o momento da abordagem. 



    Afastado o ilegal reconhecimento pessoal, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a autoria do delito de roubo por parte do réu, devendo ser mantida sua condenação. (grifei)



     Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – “reconhecida a nulidade do reconhecimento, não há qualquer prova que permita a manutenção da condenação pelo roubo, devendo o réu ser absolvido na forma do art. 386, VII, do CPP ” –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    […]



    4. Para acolher a tese defensiva no sentido da ausência de prova da autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    [...]



    (HC 208.260 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”. Precedentes.



    2. O entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    (RHC 171.190 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    Ademais, o entendimento do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Turma desta Suprema Corte no tema ora em exame, valendo transcrever, no ponto, trecho do seguinte acórdão:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    (RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator